Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-75.2016.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001044-75.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SPORT NAUTICA - COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA - ME - CNPJ: 10.325.676/0001-09 (APELANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), CARNELOS ADVOCACIA (APELADO), CARNELOS ADVOCACIA (APELANTE), CARNELOS ADVOCACIA - CNPJ: 12.942.857/0001-00 (APELANTE), SPORT NAUTICA - COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA - ME - CNPJ: 10.325.676/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DEIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA – NECESSIDADE DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA – REDUÇÃO À METADE DA VERBA SUCUMBENCIAL – ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Se a Fazenda Pública procede ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a apresentação de defesa por parte do Devedor, é imperiosa a condenação do Exequente em honorários advocatícios.

2 – O Superior Tribunal de Justiça entende, de forma pacífica, possibilita a cumulação dos honorários advocatícios em Embargos à Execução, e na ação principal, por serem ações autônomas, a se dever observar o limite da condenação, disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

3 – Nos casos em que a parte não apresenta resistência, e cumpre integralmente a pretensão contrária, deve-se reduzir à metade a verba honorária, em razão do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1001044-75.2006.8.11.0040

APELANTE:
CARNELOS ADVOCACIA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Carnelos Advocacia
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo em face de ato sentencial, proferido em autos de Embargos à Execução Fiscal, que anulou o crédito vindicado, nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação em honorários advocatícios ou custas processuais, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

O Apelante, então, apresenta seu recurso a afirmar, apenas, que o Estado de Mato Grosso deve ser condenado no pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que, não seria aplicável, no presente caso, o artigo 26 da LEF.

Desta forma, requer a reforma da Sentença, apenas para que o Recorrido seja condenado no pagamento de honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 89507101, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Carnelos Advocacia
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo em face de ato sentencial, proferido em autos de Embargos à Execução Fiscal, que anulou o crédito vindicado, nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que foi relatado, o Recorrente requer, apenas, a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

É necessário analisar, no presente processo, que houve o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa por parte da Fazenda Pública Estadual, o que, por consequência, culminou na extinção dos autos.

Observa-se, contudo, que, o cancelamento deriva do ato sentencial proferido nos autos de Embargos à Execução Fiscal nº 1006372-49.2017.8.11.0040.

Ao compulsar a referida demanda, constata-se que a Fazenda Pública Estadual, também, informou o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, contudo, após a oposição da ação.

Destarte, no referido feito, o Embargante (Apelante nos presentes autos) afirmava que os créditos executados pelo Estado de Mato Grosso estariam fulminados pela prescrição.

Ao se levar estas questões em consideração, seria forçoso não admitir que o cancelamento da Certidão de Dívida tem intrínseca relação com as razões dos Embargos à Execução Fiscal.

Inclusive, constata-se que no referido procedimento, o Estado de Mato Grosso
foi condenado

em honorários advocatícios
, mesmo com o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

Esta previsão se dá, em face do entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça, que regula:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DE QUANTUM. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ possui firme entendimento no sentido de que a extinção da execução fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação da parte executada, implica na condenação de honorários advocatícios. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. O critério para a fixação da verba honorária, nos termos do art. 20, §4º, do CPC/73, deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas o valor da causa; a remuneração do advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar.

[...]

(AgInt no REsp 1942661/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/3/2022, DJe 24/3/2022).

A jurisprudência, então, possibilita a condenação, mesmo com o cancelamento do título executivo do executivo fiscal, isto se dá em razão do princípio da causalidade, já que, promovida a ação, citado o Devedor, apresentada a defesa, e então cancelada a CDA, resta implícito que o ajuizamento foi indevido, logo, quem deu causa à ação, deve suportar o ônus sucumbencial.

Superada esta questão, depare-se com outra situação, a possibilidade da cumulação dos honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça, também, já se posicionou quanto a esta questão, se há, ou não, a possibilidade de se cumular os honorários advocatícios, tanto em sede de Embargos à Execução Fiscal, quanto na ação principal. Confira-se o julgamento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO PRINCIPAL EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. PRECEDENTES.

[...]

III - Por outro lado, a Corte Especial do STJ, em sessão realizada em 18/12/2018, no julgamento do REsp n. 1.520.710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu, sob a ótica do CPC/1973, pela possibilidade de cumulação dos honorários, fixados em embargos à execução, com aqueles arbitrados na própria execução, vedada a compensação (STJ, REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 27/2/2019. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 204.067/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 2/10/2020.

[...]

(AgInt no REsp 1907219/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/4/2022, DJe 18/4/2022).

Verifica-se, portanto, que, por serem ações autônomas, os honorários advocatícios devem ser fixados, também, de maneira individual, cada um para o respectivo feito.

Deve-se, contudo, observar a normativa de que as condenações, somadas, não podem exceder 20% (vinte por cento), já que este é o limite da condenação da Fazenda Pública, disposta no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nos autos de Embargos à Execução Fiscal, constata-se que os honorários advocatícios foram fixados em 8% (oito por cento) do valor da causa.

À causa foi atribuído o valor de R$ 232.007,31 (duzentos e trinta e dois mil sete reais trinta e um centavos), logo, deve-se utilizar como base, o disposto no inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC, logo, deve-se fixar entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento).

Condena-se, então, o Estado de Mato Grosso em 10% do valor da causa.

Deve-se incidir no presente caso, entretanto, a regra disposta no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, este que preconiza:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Como houve o cancelamento da CDA, logo, a ausência de resistência, e cumprimento integral da pretensão autoral, é certo que os honorários advocatícios devem ser reduzidos à metade, porquanto, 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, estes que fixo em 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I c/c artigo 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022